Tribunal: TJSP
Processo: 9000685-19.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000685-19.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ANTONIO
CARLOS PACHECO GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo defensivo, interposto por ANTONIO CARLOS PACHECO
GOMES, concedendo-lhe o pleiteado livramento condicional. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000685-19.2019.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000685-19.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Agravante: ANTONIO CARLOS PACHECO GOMES
Advogado: Ricardo Lodi
VOTO No. 23.341
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que
indeferiu
o
livramento
condicional.
Lapso
temporal
devidamente cumprido. Dúvidas quanto ao preenchimento do
requisito subjetivo. Sentenciado reincidente, que foi condenado
por práticas violentas. Convertido em diligência. Exame
criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Provido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por ANTONIO CARLOS PACHECO GOMES em face de
decisão proferida em 17 de abril p.p. (fl. 21), pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Fábio José Vasconcelos, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Tupã, que indeferiu seu pleito ao
livramento condicional.
Irresignado,
o
agravante
sustenta
ser
necessária a reforma da referida decisão, ante o preenchimento
dos requisitos objetivo e subjetivo, autorizadores do livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000685-19.2019.8.26.0637 -Voto no
3
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando imperiosa a
manutenção do indeferimento, consoante o elevado grau de
periculosidade do recorrente, o qual foi condenado por homicídio e
ainda ostenta condenações anteriores por delitos violentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais, opinando
pelo desprovimento do recurso.
Em sessão realizada em 18 de setembro p.
p., malgrado reconhecido o preenchimento do requisito objetivo
(recorrente condenado à pena total de 14 anos, 2 meses e 10 dias
de reclusão, por infração ao art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código
Penal, cujo término está previsto para 16.06.2021), o julgamento foi
convertido em diligência, por votação unânime, determinando a
realização de exame criminológico, nos termos do v. acórdão no.
2019.0000765665, desta relatoria.
Realizado o exame criminológico (fls. 48/60),
o parquet formulou nova manifestação pela concessão do benefício
almejado (fl. 61) e os autos retornaram para reapreciação.
Consoante os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece reparo a r. decisão
agravada.
O exame criminológico restou favorável ao
recorrente, inclusive, apontando evolução positiva no decorrer do
resgate de sua reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000685-19.2019.8.26.0637 -Voto no
4
A avaliação psicológica (fls. 59/60) menciona
que o agravante demonstra fazer uso de repertório condizente com
as exigências sociais; evidencia possuir crescimento emocional
maduro; não foi observado indício de impulsividade ou
agressividade que possa pôr em risco a integridade física das
pessoas, bem como dificultar a sua reintegração social; presenta
elaboração crítica estruturada; assume seu crime; tem consciência
de seus atos e das motivações que o levaram ao fato; refere
arrependimento; vem reunindo de forma satisfatória os requisitos
objetivos e subjetivos para beneficiar-se do livramento condicional.
Em idêntico prumo, assinala o relatório social
(fl. 58) que o reeducando assume suas práticas delitivas,
demonstra capacidade de reflexão sore suas próprias experiências,
conseguindo discernir o certo do errado, podem, se quiser, usufruir
positivamente do benefício ora proposto.
No mesmo sentido, também segue o
atestado do centro de trabalho e educação (fl. 57) certificando o
desempenho de tarefas e estudos.
Com efeito, da análise acurada do interior
teor do exame criminológico, percebe-se, que as avaliações
individuais em nada desguarnecem o sentenciado, ao revés,
assinalam elementos positivos em sua trajetória naquela unidade
prisional, razão pela qual, em relatório conjunto (fl. 50), os
signatários
se
manifestaram
favoravelmente
ao
livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000685-19.2019.8.26.0637 -Voto no
5
Ademais, além do exame criminológico, o
preenchimento do requisito subjetivo reforça-se diante da ausência
do cometimento de faltas disciplinares no decorrer de todo o
resgate da reprimenda (vide fl. 53), além do desempenho de
atividades laborterápicas e acadêmicas, mostras inequívocas de
seu empenho e boa assimilação da terapêutica penal.
Como cediço, a execução penal visa à
ressocialização do sujeito delinquente, valendo-se da concessão de
benefícios para incentivar o bom comportamento e o retorno
harmônico ao convívio social.
Dessa feita, o livramento condicional, assim
como os demais benefícios penais, tem como fundamento a
confiança no restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo
para caminho distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios
são suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição,
como forma de reprimir as adversidades.
In concreto, o agravante não cometeu
quaisquer desvios durante o resgate de sua pena e, diante das
análises realizadas, mostra-se creditado, merecendo, pois, gozar
deste benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo defensivo, interposto por ANTONIO
CARLOS
PACHECO
GOMES,
concedendo-lhe
o
pleiteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000685-19.2019.8.26.0637 -Voto no
6
livramento condicional.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator